Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES COM AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há reparos na valoração negativa da conduta social, pois, para além de infringir a ordem jurídica vigente, o réu descumpriu regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta social.
2. Com relação à quantidade de aumento da pena mínima, o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça continua sendo pela aplicação do critério de aumento de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que foi observado na sentença.
3. Correto o regime prisional fechado fixado ao réu, tendo em vista a quantidade da pena aplicada, a reincidência, os maus antecedentes e a conduta social valorada negativamente, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque é reincidente, portador de maus antecedentes, além de denunciado pela prática de novos crimes de receptação, mostra-se correta a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.